Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704798-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEDISTON DA SILVA JACOBINA APELADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido apresentado pelo apelante, GLEDISTON DA SILVA JACOBINA, requerendo o deferimento da Tutela Recursal para que seja mantido na posse do imóvel descrito na inicial, até que haja o julgamento definitivo do apelo por ele interposto (ID 49246160). Tal pedido não merece prosperar. Inicialmente, há que se registrar que a determinação para que o autor, ora apelante, deixe o imóvel no prazo de 60 dias foi proferida em processo diverso, mais especificamente na ação de imissão na posse ajuizada pelos arrematantes do imóvel no leilão (Sr. MARCO ANTONIO e Sra. JOYCE GEIZA), autos no 0719406-88.2023.8.07.0001. Nesse contexto, não caberia ser discutido no presente feito a decisão judicial proferida na supracitada ação. Eventual mudança na determinação judicial deve ser discutida por meio dos recursos cabíveis, nos respectivos autos. Ademais, conforme adiantado na decisão em ID50296194, o apelante foge à regra processual ao impugnar, na origem, a realização do leilão de seu imóvel sob o argumento de que, por não ter sido intimado, todo o procedimento teria sido nulo. Entretanto, agora, apresenta nova argumentação, pleiteando a defesa dos direitos de sua genitora, sob o argumento de que esta reside com ele. No entanto, além de se tratar de argumentos voltados à defesa de direito de terceiro em nome próprio, tais teses não foram mencionadas em momento algum durante o trâmite processual. Assim, os argumentos apresentados pleiteiam direito alheio em nome próprio e vão de encontro aos princípios da dialeticidade e da vedação à inovação recursal. Acrescenta-se, não está demonstrada a probabilidade do direito. Os argumentos dispendidos na r. sentença permanecem com credibilidade, sem provas capaz de refutá-los. Veja-se, o documento de ID 153055282 comprova que o requerente foi devidamente intimado sobre a realização dos leilões, conforme determinado pela lei, uma vez que enviado para o endereço declinado pela parte inclusive na petição inicial deste processo.. Assim, INDEFIRO o pedido de Tutela Recursal. Após, venham os autos conclusos para julgamento do apelo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2023 17:54:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora